Tribunal: TJBA
Processo: 8000483-33.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000483-33.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE ANTONIO NUNES LOPES

Advogado(s)
:
WALKER RAMOS DE MOURA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO registrado(a) civilmente como MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA. DIREITO DO DEVEDOR. ITEM 2.6.9 DO MCR. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

É nula a sentença que indefere a produção de prova testemunhal quando esta se revela essencial ao esclarecimento de fato controvertido e relevante à solução da lide.

A prorrogação de dívida rural, nos termos do item 2.6.9 do Manual de Crédito Rural (MCR), constitui direito do devedor, condicionado à comprovação de fatores adversos, como frustração de safra ou dificuldades de comercialização, além da formalização de pedido junto à instituição financeira.

Comprovada a entrega do pedido administrativo e a ocorrência de frustração de safra, resta afastada a configuração da mora e, por consequência, o vencimento antecipado da obrigação.

A ausência de instrução probatória quanto à entrega dos pedidos administrativos configura cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular produção da prova requerida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem, nos termos do voto da Relatora.